Tribunal: TJBA
Processo: 8053203-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053203-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS A 30%. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À ASSOCIAÇÃO CREDORA. NORMA ESTADUAL NÃO PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia (ASTEBA) contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em Ação de Limitação de Descontos c/c pedido de tutela de urgência com base na Lei nº 14.181/2021, deferiu liminar para limitar os descontos consignados em folha de servidora aposentada a 30% da renda líquida e autorizou o depósito judicial dos valores incontroversos, diante da alegação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que limita os descontos a 30%; (ii) estabelecer se a associação agravante pode ser equiparada a fornecedora de crédito para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) definir se o Decreto Estadual nº 23.318 prevalece sobre a legislação federal em matéria de superendividamento; e (iv) determinar a sorte do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A limitação dos descontos encontra amparo na demonstração de que mais de 65% da renda líquida da agravada estava comprometida com empréstimos, restando-lhe apenas R$ 2.240,12 para sua subsistência, valor considerado insuficiente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), caracterizando a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme art. 300 do CPC.

4. A ASTEBA, embora se apresente como associação civil, concede crédito oneroso com desconto em folha, o que configura, de fato, fornecimento de serviços financeiros, atraindo a incidência do CDC (art. 3º, §2º), não sendo válida a alegação de que a relação seria puramente civil.

5. A norma estadual que regula margens consignáveis não pode se sobrepor à legislação federal de proteção ao consumidor nem aos princípios constitucionais. A Lei nº 14.181/2021 deve prevalecer em caso de superendividamento, mesmo diante da previsão de percentuais distintos em decreto estadual.

6. A concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória do procedimento bifásico previsto na Lei do Superendividamento não fere a legalidade, tratando-se de medida excepcional para evitar dano irreparável ao consumidor vulnerável.

7. O depósito judicial dos valores incontroversos, imposto como condição à liminar, assegura o direito do credor e afasta o periculum in mora inverso, inexistindo risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
A limitação judicial dos descontos mensais ao patamar de 30% da renda líquida é cabível quando demonstrado o comprometimento da subsistência digna do consumidor superendividado.
2.
A associação que concede crédito oneroso com desconto em folha equipara-se a fornecedora de serviços financeiros, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor.
3.
Normas estaduais que regulam margens consignáveis não prevalecem sobre a legislação federal de proteção ao superendividamento nem sobre princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 3º, §2º; 6º; 104-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8038060-17.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 13.10.2025; STJ, CC nº 212.487/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.05.2025; STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8053203-46.2025.8.05.0000
interposto
por
ASSOCIA
ÇÃ
O DOS SERVIDORES T
É
NICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo
Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº
8149203-08.2025.8.05.0001
contra
ela ajuizada por

RITA DE CASSIA SILVA DE ANDRADE
,
ora Agravada
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA